Tribunal: TJSP
Processo: 2065429-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Habeas Corpus – Progressão de regime – Já concedido - Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065429-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante JONAS
PEREIRA ALVES e Paciente STEFANI PENEZIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica
Habeas Corpus no:
2065429-79.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065429-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
JONAS PEREIRA ALVES
Paciente:
STEFANI PENEZIO DA SILVA
Voto:
29825
Habeas Corpus Progressão de regime Já concedido -
Pedido prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado JONAS PEREIRA ALVES, com pedido de liminar, em favor
da paciente STEFANI PENEZIO DA SILVA, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do DEECRIM 1 da Comarca
da Capital/SP.
O
impetrante
informa
que
o
constrangimento ilegal do qual a paciente está a padecer decorre da
decisão proferida pelo Juízo a quo, o qual requisitou exame criminológico
para analisar a possibilidade de progressão de regime.
Aduz que não houve fundamentação idônea
na decisão, ferindo a Súmula vinculante no 26, baseando-se somente na
gravidade abstrata do delito pelo qual a paciente cumpre pena. Pleiteou,
assim, a concessão da liminar para que seja determinado à autoridade
apontada como coatora que decida sobre o pedido de progressão,
afastando a necessidade do exame criminológico.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065429-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sede de Habeas Corpus no 131049/SP, deferiu a liminar em menor
extensão, para anular o v. acórdão, de fls. 93/97, o qual indeferiu
liminarmente o processamento deste writ, determinando a apreciação do
mérito do habeas corpus por esta E. 7a Câmara de Direito Criminal,
como entender de direito.

O
impetrante
informa
que
o
constrangimento ilegal do qual a paciente está a padecer decorre da
decisão proferida pelo Juízo a quo, o qual requisitou exame criminológico
para analisar a possibilidade de progressão de regime.
Aduz que não houve fundamentação idônea
na decisão, ferindo a Súmula Vinculante no 26, baseando-se somente na
gravidade abstrata do delito pelo qual a paciente cumpre pena.
À vista disso, requer seja determinado ao
Juízo a quo, em sede de liminar, para afastar a necessidade da sua
submissão ao referido exame.
A liminar foi indeferida (fls. 130/132),
prestadas as informações de praxe (fls. 136/137), a douta Procuradoria
Geral da Justiça opinou no sentido de que a ordem se encontrar
prejudicada (fls. 148/150), nesse mesmo sentido se manifestou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça (fls. 140/143)
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065429-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A
presente
impetração
encontra-se
prejudicada.
Conforme se depreende dos autos, em 12
de junho de 2020, após a juntada de relatório social e parecer psicológico,
a paciente foi promovida ao regime aberto, com término previsto para 07
de novembro de 2029.
Assim, em que pesem as alegações do
combativo impetrante, verifica-se dos autos que a paciente já foi
agraciada com benefício almejado, de modo que a presente impetração
restou prejudicada, conforme dá conta o artigo 512 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Dessa
forma,
inexiste
qualquer
constrangimento a ser questionado.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o pedido.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR